Tribunal: TJPA
Processo: 0807826-77.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807826-77.2023.8.14.0000

PACIENTE: HERICK COSTA NUNES

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DE JURI DE ANANINDEUA PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0807826-77.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
DANILO DOS REIS MACÊDO, OAB/PA nº 32.092.

PACIENTE:
HERICK COSTA NUNES.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANIDEUA-PA.

Processo originário nº
0014844-77.2017.8.14.0006
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR
:
Dr.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.

ALEGAÇÕES. REALIZAÇÃO PRESENCIAL DO PLENÁRIO DO JÚRI. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS.

EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1
.
Segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, o pedido de realização presencial da sessão do Tribunal do Júri foi concedido ao coacto, motivo pelo qual a matéria perdeu o seu objeto.

2. Em relação a presunção de inocência, a matéria não merece prosperar, visto que tal argumento exige o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus.

3.
Sabe-se que a contagem de prazos deve ser realizada de forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério da razoabilidade, não resultando o
excesso
de
prazo
mera soma aritmética sendo necessária, em certas circunstâncias, uma maior dilação do
prazo
em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Destaca-se que os autos em referência encontram-se em fase de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, estando concluída a instrução criminal e, portanto, superada a tese defensiva. Outrossim, destaca-se que o requerente se encontrava evadido do sistema penal antes de ser preso preventivamente.

4. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATÓRIO

.

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado por advogado em favor de
HERICK COSTA NUNES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua-PA,
nos autos do processo judicial eletrônico nº
0014844-77.2017.8.14.0006
.

O impetrante aduz que o paciente foi pronunciado em junho de 2022, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal. Reporta, também, que foi interposto Recurso em Sentido Estrito, julgado improcedente.

Assevera o Advogado, que o Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua marcou a sessão plenária virtual para o dia 25/05/2025, contudo a defesa não concordou com realização online da sessão.

Suscita o Procurador Legal a inconstitucionalidade do júri virtual, destacando que audiências presenciais são a regra e as audiências virtuais, por serem excepcionais, só poderão ser realizadas mediante requerimento da parte. Suscita também o excesso de prazo da prisão do coato, requerendo sua conversão em domiciliar

cumulada com outras medidas alternativas.

Por tais razões requer,
em

liminar e no mérito
, a realização presencial do plenário do júri, em especial com a presença física do requerente com escopo de assegurar a plenitude de defesa e a liberdade provisória, com fulcro no excesso de prazo e presunção de inocência. Junta documentos a estes autos eletrônico.

No ID nº 14114599, este magistrado convocado indeferiu a liminar, solicitando informações a autoridade coatora., com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para emissão de parecer.

A Autoridade Coatora prestou as informações (ID nº 14159029).

O Exmo. Sr. Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, denegação da ordem (ID nº 14247130).

É o relatório.

VOTO

QUESTÕES PRELIMINARES.

1. O impetrante requer, em um dos seus pedidos,
que a sessão de julgamento do Tribunal do Júri seja presencial e com a participação do paciente
.

A referida tese defensiva perdeu seu objeto
, pois segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, tal pedido já foi concedido ao coacto, como exposto a seguir, in verbis (ID nº 14159029, pág. 02):

“(...)Ao cumprimentar Vossa Excelência, informo que o presente Habeas Corpus restou prejudicado em virtude da perda do objeto, uma vez que este juízo deferiu o pedido formulado pela defesa do acusado Herick Costa Nunes, tendo sido determinada a apresentação do preso com vistas a participar e exercer sua autodefesa na sessão de julgamento do Tribunal do Júri designada para o dia 25.05.2023, às 08:30 horas. (...).”

Em face ao exposto, julgo prejudicado a referida matéria defensiva, razão pelo qual deixo de conhecer.

2.
Em relação a tese de
presunção de inocência,
alegada pela defesa do coacto
, essa matéria não merece prosperar, visto que tal argumento exige o profundo revolvimento do conjunto fático probatório inviável na estreita via do
mandamus.
Acerca do assunto, trago julgado do presente egrégio Tribunal de Justiça do Estado:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGOS 33, 35 E 40, IV, DA LEI N.º 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – AUSENCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – NÃO CONHECIDO – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – DECISÃO FUNDAMENTADA NA TEORIA DO RESULTADO (ART. 70, CPP)- OFENSA DO PRINCIPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO VIOLAÇÃO - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. Princípio da Presunção de Inocência: não viola o princípio da presunção de inocência, se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva e se a decisão estiver adequadamente motivada. 5. (...). Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(TJ-PA - HC: 08055790220188140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/08/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 29/08/2018).

Considerando o exposto, não conheço a matéria suscitada.

Superada as questões preliminares e a
tendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise do mérito das demais teses defensivas da Ação Constitucional.

MÉRITO.

3. No que tange ao alegado
excesso de prazo
, destaco que o paciente foi preso em 05/12/2020,
pela prática, em tese, do delito previsto n
o art. 121 § I e IV
do CP.

Sabe-se que a contagem de prazos deve ser realizada de forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério da razoabilidade, não resultando o
excesso
de
prazo
mera soma aritmética, sendo necessária, em certas circunstâncias, uma maior dilação do
prazo
em virtude das peculiaridades de cada caso concreto. Vejamos as orientações jurisprudenciais:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA
. DEMAIS QUESTÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO. 1. (...).
2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.
3. Na hipótese, o processo tramita dentro dos limites do razoável. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 21/05/2020; no entanto, não foi realizada em razão da pandemia, que ensejou a suspensão temporária das audiências presenciais. Retomado o trabalho presencial, foi designada audiência para o dia 19/11/2020.
Contudo, antes de sua realização, o Juízo singular reconheceu sua incompetência e determinou a redistribuição do processo para a Vara de Violência Doméstica. Além disso, foi suscitado conflito de competência, o que justifica um maior elastério na conclusão da fase instrutória.
4. A alegada nulidade da prisão, sob o argumento de que foi decretada por Juízo incompetente, e a suposta ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem, com recomendação de urgência no julgamento do Conflito de competência n. 0045821-32.2020.8.26.0000, bem como prioridade no encerramento da fase instrutória, após a apreciação do referido incidente.

(STJ - HC: 638449 SP 2021/0000888-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021) – Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE.
CRIMES COMETIDOS EM OUTRO PAÍS.
PLURALIDADE DE RÉUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AGRAVANTE PRONUNCIADO. RECURSO DA DEFESA JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...).
IV - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

V -
In casu
, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa
, que investiga dois crimes de homicídio qualificado, cometido em outro país, em
associação criminosa
; seja pela
complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de resolução de conflito de competência
, suscitado pela própria defesa do paciente, além dos pedidos de extradição do paciente. Ressalte-se, por oportuno, que o réu já havia sido pronunciado, o recurso em sentido estrito interposto pela defesa foi julgado, assim como o recurso extraordinário que definiu a competência da Corte estadual, conforme consignado pelas instâncias originárias,
não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via,
especialmente se considerada a pena em abstrato cominada ao tipo penal imputado ao paciente na ação penal originária. Precedentes.

(...) . VIII - Mesmo que assim não fosse, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. Precedentes do STJ e do STF. IX - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 589156 PR 2020/0142419-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2020) – Destaquei.

Outrossim, destaca-se que os autos em referência se encontram em fase de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, estando concluída a instrução criminal e, portanto, superada a tese defensiva. Outrossim, destaca-se que o paciente se encontrava evadido do sistema penal, antes de ser preso preventivamente. Assim, considerando os argumentos expostos anteriormente,
denego o pedido em referência.

De modo que, com base no exposto, observa-se que se encontram presentes os requisitos necessários a decretação da custódia cautelar expostos na decisão vergastada.

Ante o exposto
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, conheço parcialmente o pedido, todavia na parte conhecida denego a ordem impetrada.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Dr. SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/07/2023